Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727172-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CARLOS OBERTO CORREA DA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de inexistência de débito de n° 0729001-43.2025.8.07.0001, movida por CARLOS OBERTO CORREA DA COSTA. A decisão agravada concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar que a ré, ora agravante, se abstenha de inscrever o nome do ora agravado nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da cobrança objeto da lide originária, nos seguintes termos (ID 238821233): “I - RELATÓRIO Trata-se de Ação de Inexistência de Débito cumulada com pedido de antecipação de tutela proposta por CARLOS OBERTO CORREA DA COSTA em face de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.. O Autor alega que a Requerida está cobrando a vultosa soma de R$ 541.375,39 (quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos) sob o argumento de que uma inspeção de número 777333370101, realizada em 26 de dezembro de 2026 na unidade consumidora 834115, encontrou irregularidades, especificamente, uma chave de aferição adulterada. Segundo o Autor, foi emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI número 172595, que apontou um consumo suplementar de 851.107 kWh de energia no período de 28 de agosto de 2023 a 26 de dezembro de 2023, gerando a fatura suplementar contestada. O Autor impugna o método de cálculo utilizado pela Requerida, que, segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção, optou por calcular o consumo com base nos equipamentos existentes no local e suas potências, presumindo que tais equipamentos estivessem sempre ligados. Argumenta que tal critério não encontra respaldo no ordenamento jurídico e não observou as regras estabelecidas nos incisos I, II e III da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Em sede de contestação administrativa, o Autor asseverou ser produtor rural e exercer atividade agrícola, possuindo várias unidades consumidoras de energia, e que as cobranças não possuem qualquer prova de consumo efetivo, sendo que o histórico de consumo da unidade comprovaria a regularidade dos pagamentos. Mencionou ainda uma cobrança anterior similar, no valor de R$382.999,41, que já foi judicialmente julgada procedente em seu favor e mantida em segunda instância. Destaca que, se nos meses subsequentes ao período fiscalizado (2024), houve uma diminuição significativa do consumo em comparação com 2023, mesmo após a suposta "sanada irregularidade", isso o teria prejudicado. Apesar da contestação administrativa e da apresentação de provas, a Requerida manteve a cobrança, alegando dano na chave de aferição e a adoção do critério de apuração com base no levantamento das cargas desviadas ou aparelhos eletrônicos instalados. A parte autora requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em seu favor, dada sua hipossuficiência técnica para provar a inexistência do consumo alegado. Pleiteia a concessão de tutela de urgência para que a Ré se abstenha de inscrever seu nome em cadastros restritivos de crédito, ante a inexistência da dívida e o perigo de dano moral e material. É o breve relatório. II - FUNDAMENTAÇÃO A presente demanda se sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação de consumo estabelecida entre as partes, sendo o Autor destinatário final dos serviços de energia elétrica fornecidos pela Requerida. No que tange ao pedido de tutela de urgência formulado, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando a probabilidade do direito (fumus boni iuris), verifica-se que as alegações do Autor se mostram verossímeis neste momento processual. O Autor contesta veementemente o método de cálculo adotado pela Requerida, que teria presumido o uso contínuo de equipamentos com base na carga instalada, em detrimento dos critérios de recuperação de receita previstos na Resolução 1000/2021 da ANEEL, em especial os incisos I, II e III do artigo 595, que seriam aplicáveis sucessivamente. O Autor apresentou dados do histórico de consumo que indicam uma média de consumo compatível com seus pagamentos e, inclusive, uma diminuição do consumo nos meses subsequentes ao período fiscalizado em 2024 (setembro a dezembro), em comparação com o mesmo período em 2023. Tal fato sugere que a suposta irregularidade não causou um aumento de consumo não faturado, mas, ao contrário, o medidor pode ter causado prejuízo ao próprio Autor, caso a medição tenha sido inferior ao consumo real antes da "regularização". Além disso, a existência de uma demanda judicial anterior, já julgada procedente em favor do Autor contra a mesma Requerida por cobrança similar e sem prova de consumo, corrobora a tese de falhas na apuração de débitos pela concessionária. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), este é evidente. A cobrança da vultosa soma de R$ 541.375,39 é, por si só, um valor significativo e, se não suspensa, expõe o Autor ao risco iminente de ter seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito, conforme expressamente alegado. Tal restrição pode inviabilizar suas atividades comerciais e pessoais, impedindo-o de realizar compras a prazo, financiamentos e comprometendo sua idoneidade creditícia. A natureza da atividade do Autor, de produtor rural, que demanda acesso a crédito, torna o risco ainda mais premente. Por fim, a medida pleiteada é reversível, não havendo prejuízo à Requerida, caso a ação seja julgada improcedente ao final. Se a Ré for vitoriosa na demanda, poderá reativar a cobrança e adotar as medidas cabíveis. Assim, presentes os requisitos autorizadores, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada pelo autor para DETERMINAR que a Ré se abstenha de inscrever o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da cobrança objeto desta lide (fatura no valor de R$ 541.375,39 com vencimento em 29/05/2025), ou que proceda ao imediato cancelamento de eventual inscrição já realizada, devendo fazer prova nos autos de tal providência no prazo de 05 (cinco) dias. Fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento desta decisão, a qual será revertida em favor do Autor, nos termos do artigo 84, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Cite-se e intime-se a Requerida para responder a ação no prazo legal, e para dar cumprimento imediato desta decisão.” Em suas razões, a agravante requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo a este agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide, com fulcro na previsão do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pede seja afastada a abstenção de negativação da parte agravada. Argumenta, em síntese, não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A alegação do agravado de que a cobrança seria indevida é totalmente destituída de amparo probatório. Trata-se o débito de fatura suplementar, decorrente de consumo não registrado identificado após inspeção técnica, na qual constatada irregularidade grave, apurada por agentes da concessionária devidamente credenciados e em conformidade com as exigências da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. O TOI lavrado por preposto da distribuidora goza de presunção relativa de veracidade, e a simples alegação do consumidor, desacompanhada de qualquer prova técnica ou contraprova efetiva, não é suficiente para desconstituir a legitimidade da cobrança. Outrossim, assevera inexistir qualquer indício concreto de que a inscrição do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito seja capaz de causar dano irreparável ou comprometer o resultado útil do processo. A negativação de dívida existente não configura, por si só, risco de dano grave. No caso, o valor do débito ultrapassa meio milhão de reais, o que representa um impacto financeiro significativo ao orçamento da agravante. A inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos constitui instrumento legítimo de pressão negocial, reconhecido pela própria sistemática do Código de Defesa do Consumidor, sendo essencial para o equilíbrio contratual entre o consumidor e o prestador do serviço público. Impedir a negativação do agravado, sem qualquer contrapartida probatória mínima, impõe à distribuidora o ônus de suportar uma inadimplência volumosa e, ao mesmo tempo, continuar a prestação de serviço, inclusive mediante fornecimento de energia à unidade de grande consumo. Isso gera desequilíbrio econômico, abre precedentes perigosos e favorece a inadimplência estratégica (ID 73653882). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 73654807). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação declaratória de inexistência de débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI sob o n. 172595, inspeção n. 777333370101 (ID 238291658 da origem), no qual a ré, ora agravante, afirmou ter identificado a seguinte situação em medidor situado em imóvel do autor: “chave de aferição encontrada com marcas de manipulação e marcas de cola. Chave de aferição foi recolhida em invólucro”, emitindo cobrança da energia supostamente não faturada. O autor requereu, em sede de tutela de urgência antecipada, que a ré se abstenha de negativar o nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito (ID 238243513). A decisão agravada concedeu a tutela de urgência pleiteada, determinando "que a Ré se abstenha de inscrever o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da cobrança objeto desta lide (fatura no valor de R$ 541.375,39 com vencimento em 29/05/2025), ou que proceda ao imediato cancelamento de eventual inscrição já realizada, devendo fazer prova nos autos de tal providência no prazo de 05 (cinco) dias.” (ID 238821233). Indignada, a ré interpôs o presente recurso, deduzindo, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar na origem. Todavia, não lhe assiste razão. Conforme se infere, há verossimilhança do direito alegado pelo autor na origem, mormente porque, em que pese a presunção relativa de veracidade dos cálculos elaborados pela ré, o documento foi confeccionado de forma unilateral e é objeto de impugnação no feito originário. Além disso, segundo exposto pelo requerente em sua petição inicial (ID 238243513), foi ajuizada uma demanda judicial anterior, já julgada procedente em favor do autor contra a mesma requerida por cobrança similar e sem prova de consumo, a infirmar ainda mais a regularidade do processo de apuração de débitos pela concessionária. Ademais, patente o perigo de dano decorrente da inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, pois, diante da atividade exercida, poderia restar impedido de ter acesso a linhas de crédito necessárias ao fomento de sua atividade agrícola. Considerando tratar-se de cobrança de valor vultoso (R$ 541.375,39), o qual pode comprometer a capacidade financeira da parte agravada e de sua família, a concessão da pretensão recursal ora pleiteada deve ser indeferida. Não bastasse isso, de se registrar que a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo não acarreta graves prejuízos à ora recorrente, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Em sentido similar, confira-se julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DO AGRAVADO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA. VEROSSIMILHANÇA E PROVA ROBUSTA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR/AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a parte agravante afirmar que as cobranças contestadas decorrem de inadimplemento de contrato regularmente celebrado entre as partes e que o autor/agravado não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse colocar em questão o referido contrato, não é isso o que, de fato, se pode constatar das provas robustas colacionadas aos autos. 2. As alegações do agravante de que a decisão recorrida está ao cabo de lhe penalizar pelo descumprimento de uma obrigação de fazer determinada com base em alegações unilaterais, sem prova robusta, e de que, sendo mantida, incorrerá em enriquecimento ilícito da parte autora/agravada a expensas da instituição bancária, não se mostram suficientes para o deferimento do recurso apresentado. Pelo contrário, a decisão agravada envolve medida totalmente reversível, pois, após devida análise, em caso de improcedência do pedido feito na ação principal, a parte agravante poderá cobrar a dívida, utilizando, para tanto, da negativação do nome do agravado no SERASA/SPC. 3. O perigo de dano mostra-se muito mais latente em face do agravado, ante sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito e o imediato protesto do título, caso não venha, de fato, a ser reconhecido como devedor. 4. Mesmo em análise de cognição sumária, verificando-se a existência de elementos suficientes a demonstrarem a probabilidade do direito do autor/agravado, bem como constatando-se haver evidente perigo de dano ante a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, se faz necessária a exclusão, ainda que temporária, do nome do agravado de cadastro de inadimplentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (07035376420188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJe 27/06/2018) – g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. DÉBITO NÃO CONSOLIDADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Por haver divergências quanto à violação do lacre do medidor de leitura de energia elétrica, não se mostra razoável a cobrança de débito de elevado valor quando a dívida ainda não está consolidada. 2. Deve ser garantido ao usuário o direito de reclamar o débito resultante do consumo de energia elétrica, sem que sofra com os efeitos da mora. Enquanto se discute a legalidade da cobrança, não é lídimo que haja restrição creditícia sobre o seu nome. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão no 1019155, 07012709020168070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 01/06/2017) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. ADULTERAÇÃO EM RELOGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELETRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO (TOI). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INDEFERIMENTO. CONTINUIDADE DO SERVIÇO E VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O provimento antecipatório é medida de exceção, não podendo ser utilizado quando a matéria posta a exame exige aprofundamento com incursão no mérito. 2. Lavrado pela concessionária Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual aponta fraude no relógio medidor de energia elétrica, não se pode, em princípio, suspender a exigibilidade da cobrança dos valores referentes ao período. Necessário dilação probatória, sem a qual não há como infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica. 3. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, invertido o ônus da prova e deferida a produção de prova pericial para análise da suposta violação do equipamento medidor, recomenda-se o deferimento parcial da tutela de urgência para impedir que da falta de pagamento resulte a interrupção do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição em cadastro de inadimplentes, de modo a evitar perigo de dano à Agravante, sobretudo por se tratar de valor vultoso, cujo pagamento pode comprometer sua sobrevivência e de sua família. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1101358, 0716295-12.2017.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 24/07/2018) - g.n. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 09 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator